Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-18.2012.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003920-18.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELADO), ELOISA SUZANE FACCIO - CPF: 037.600.291-32 (APELADO), LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (APELADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

APELADO(S):

CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA
–
EPP
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA LIDE. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A contra sentença que, em Ação de Cobrança fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex, julgou procedente o pedido, afastou a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e impôs à autora a condenação parcial em custas e honorários advocatícios, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a autora efetivamente pleiteou, na presente demanda, a cobrança da TAC, de modo a justificar o reconhecimento de sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a planilha de cálculos que instruiu a petição inicial observou integralmente os parâmetros fixados na Ação Revisional no 0001458-25.2011.8.11.0086, não havendo qualquer pretensão de cobrança da TAC nesta ação.

4. Afastada a cobrança da TAC como objeto da lide, inexiste sucumbência a ser atribuída à autora quanto ao ponto, sendo descabida a condenação proporcional em custas e honorários advocatícios.

5. A sucumbência deve se aferir em relação ao objeto efetivamente litigioso, não podendo ser reconhecida em matéria estranha à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a sucumbência recíproca, recaindo o ônus sucumbencial exclusivamente em face das apeladas.

Tese de julgamento:
“Inexistindo pedido de cobrança de taxa contratual na ação, não se configura sucumbência da parte autora quanto ao ponto, sendo indevida a condenação proporcional em custas e honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; CPC/1973, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 472; TJMT, Ap. 46768/2015, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 21.06.2016; TJMT, Ap. 142991/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, contra a sentença (ID. 309582390 – Autos de Origem no 0003920-18.2012.8.11.0086), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Banco do Brasil S/A,
em desfavor de
Celeiro
Armazens
Gerais LTDA, Salete
Cossetin

Faccio
, Eloisa
Suzabe

Faccio

e

Eloi
Moacir
Faccio
.

A parte Autora alega ser credora dos Réus na importância de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB GIRO FLEX, sob o no 0322.805.035, cujo vencimento ocorreu em 09/08/2010.

Reputa que o montante atualizado da dívida, até julho de 2012 perfaz a quantia de R$ 139.540,34 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

Com a inicial junta os documentos (págs. 75 a 86, do id. n. 50301023).

Despacho de pág. 169, do id. n. 50301023 que recebeu a inicial e ordenou a citação.

Realizadas tentativas infrutíferas de citação, os Réus
Celeiro
Armazens
Gerais LTDA, Salete
Cossetin

Faccio
e

Eloi
Moacir
Faccio

foram devidamente citados, conforme se depreende da certidão acostada aos autos sob a pág. 253, do id. n. 50301023.

Os Réus citados apresentaram contestação sob as págs. 255 a 282, do id. n. 50301023. Arguem como preliminar ao mérito a prescrição da dívida e a litispendência. No mérito alegam ausência de comprovação de utilização dos
valores e buscam
revisionar
a incidência da comissão de permanência cumulada com demais encargos remuneratórios e moratórios.

Petição de pág. 301, do id. n.50301023 requerendo a citação da Ré
Eloisa
Suzabe

Faccio
.

Sob as págs. 303 a 315, do id. n. 50301023 a Autora impugnou a contestação.

O
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados
Alternative

Assets
I
requereu, ante a cessão do crédito a si, a substituição do polo ativo (pág. 420, do id. n. 50301023).

Fls. 40 e 77, dos autos físicos digitalizadas através do id. n. 52367734.

Despacho de id. n. 74957217 que determinou a citação da Ré
Eloisa
Suzabe

Faccio
.

Sob o id. n. 83918244, a
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A
requereu a sua inclusão no polo ativo da demanda, sendo excluídos o
Banco do Brasil S/A
e
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados
Alternative

Assets
I,
haja vista ter adquirido o crédito. Pugnou ainda pela citação da Ré ainda não citada.

Decisão de id. n. 102544006 que deferiu a retificação do polo ativo. Após pagas as guias, sobreveio decisão que autorizou as buscas no nome da Ré não citada nos Sistemas Informatizados (id. n. 114657584).

Aviso de Recebimento com a assinatura da Ré
Eloisa
Suzabe

Faccio

aportado aos autos sob o id. n.

119682957.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Antes de adentrarmos ao mérito, imperioso se faz decretar a revelia da Ré
Eloisa
Suzabe

Faccio
, que mesmo sendo regularmente citada (id. n. 119682957), não apresentou contestação.

Assim, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, decreto
a
revelia da Ré
Eloisa
Suzabe

Faccio

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colecionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria discutida não necessita de produção de provas em audiência, passo a julgar a demanda nos exatos termos do art. 353
c.c
. o art. 355, I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Das preliminares ao mérito – prescrição e litispendência

Os Réus contestantes alegam que o crédito cobrado nesta ação
encontra-se
abraçado pelo instituto da prescrição, pelo que se torna inexigível.

O prazo prescricional aplicado ao caso é o previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, ou seja, de 05 (cinco) anos.

Primeiramente, é de se consignar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de 09/08/2010, conforme cláusula Vigésima Sétima do contrato (pág. 159, do id. n. 50301023). Portanto, utilizando-se do mandamento previsto no art. 132, do Código Civil, em tese, na data de 09/08/2015 o débito encontrar-se-ia prescrito.

Não obstante, a presente demanda foi proposta em 17/12/2012, conforme selo do Controle de Distribuição de pág. 75, do id. n. 50301023, sendo ainda proferido em 15/03/2013 o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação(pág. 169, do id. n. 50301023).

Mister aclarar que pelo princípio do
tempus
regit

actum

(art. 14, do atual Código de Processo Civil), a norma aplicável aos atos praticados é o revogado Código de Processo Civil de 1973, a saber o seu art. 219, que assim dispunha:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1
o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.(Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes
ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.(Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 3
o
Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.(Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4
o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 5
o
Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.(Redação dada pela Lei no 11.280, de 2006)

§ 6
o
Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)”

Acostados aos autos os
AR’s
devolvidos (págs. 181 a 187, do id. n. 50301023), a Autora manifestou se em 16/12/2013 (págs. 189 a 193, do id. n. 50301023) pugnando pela citação editalícia dos Réus, apresentando impugnação à contestação erroneamente em 04/02/2015 (págs. 215 a 217, do id. n. 50301023).

Com despacho publicado em 16/03/2017, este Juízo indeferiu o pedido de citação via edital (págs. 221 a 223, do id. n. 50301023).

Verifica-se, portanto, que a petição autoral datada do ano de 2013 somente foi recepcionada em 2017, ou seja, mais de 03 (três) anos após seu protocolo, o que se comprova que a prescrição somente se operaria em razão da demora do Judiciário, o que era vedado pelo antigo CPC e ainda o é pela Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicada em 1994, ou seja, quando ainda vigente aquele manual.

Senão vejamos o que dispõe tal Súmula:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”(Súmula n.106, Corte Especial, julgado em 26/5/1994, DJ de 3/6/1994, p. 13885.)

Portanto, não há que se falar em prescrição, uma vez que esta foi interrompida em 17/12/2012, data da propositura da ação, por força do despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação(pág. 169, do id. n. 50301023).

Do mesmo modo, afasto a preliminar de litispendência, uma vez que a Ação Revisional de no 0001458-25.2011.8.11.0086 tem partes similares, mas pedidos e causa de pedir diferentes, haja vista que a presente busca a cobrança do débito e aquela buscava a revisão das cláusulas contratuais, pouco importando se a matéria de defesa da parte Ré e a mesma que se deduz na revisional, que, aliás, já se encontra transitada em julgado.

Inexiste a litispendência pela Teoria da Tríplice Identidade.

Do mérito.

De extrema importância frisar que o contrato de abertura de crédito que é objeto desta ação foi
revisionado
nos autos de no 0001458-25.2011.8.11.0086, que tramitou sob a jurisdição deste juízo e transitou em julgado em 24/05/2021, conforme certidão de id. n. 56552570 daqueles autos.

Foram interpostos, paralelamente, recursos de apelação, todavia somente o da parte Autora,
aqui Ré
foi parcialmente provido, apenas para afastar a imposição de multa protelatória e para aumentar os honorários sucumbenciais.

Sem embargos, colaciono o fragmento daquela sentença que versou sobre oContrato de Abertura de Crédito BB GIRO FLEX, sob o no 0322.805.035, veja-se:

“No tocante ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.035 (fls. 392/403), por não constar informações acerca dos juros remuneratórios, porquanto em branco o documento à fl. 396, fica prejudicado tal análise, mormente pelas razões já declinadas no item “5” da presente sentença. Desta forma, o referido encargo será mantido na forma como concebido à época, improcedendo o pedido nesse ponto.Pondera-se, ainda, que no caso de inadimplência a cobrança dos juros remuneratórios deve ser afastada, conforme explanação do item “11.3” a seguir.
11.3 Da Cobrança de Encargos no Caso de Inadimplemento.
Nos contratos apresentados constam informações sobre cobrança de encargos em caso de inadimplência da seguinte forma:

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830 (fls. 350/357), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817, (fls. 359/363), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.190 (fls. 375/386), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.035 (fls. 392/403), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.213 (fls. 407/410), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.240 (fls. 419/423), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.358 (fls. 427/431), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.167 (fls. 435/441), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de
normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.481 (fls. 446/454), cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade, representada pela remuneração da taxa de mercado, juros moratórios de 1% ao ano, e multa de 2%.

A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, em relação aos títulos em debate, se mostra possível, desde que a sua cobrança ocorra em substituição e não exceda a totalidade dos valores dos encargos remuneratórios, moratórios, da multa e correção monetária dispostos na relação contratual.Entretanto, verificando que a cobrança da comissão de permanência ocorre juntamente com a cobrança dos juros moratórios e multa contratual, estes devem ser afastados, permanecendo somente a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento.Nesse ponto, eis a disposição da Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça, “
in
verbis
”:“Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Em reforço ao exposto, eis o posicionamento jurisprudencial:“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que
o ônus sucumbenciais
seja suportado exclusivamente pelo Requerido/Apelante, diante da sucumbência mínima da parte autora/Apelado. A exigência de
prequestionar
com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.”(TJMT -
Ap
46768/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016,

Publicado
no DJE 27/06/2016). (Sem grifos no original).“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO DO EMBARGANTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA - VEDADA SUA INCIDÊNCIA - EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO
ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA AFASTADA - APELAÇÃO DO EMBARGADO -
LIMITAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA À SOMA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NA AVENÇA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 472 DO STJ
- RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO EMBARGADO NÃO PROVIDO. [...].
A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sendo admitida a sua limitação nesses parâmetros (Súmula 472 do STJ).
”(TJMT -
Ap
142991/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016). (Sem grifos no original).
Desse modo, considerando a cobrança da comissão de permanência pelo Banco Requerido durante a mora fica já desde
AFASTADA
a cobrança dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e da correção monetária.

PROCEDE
o pedido neste ponto, uma vez que o Autor postulou no item “h” do pleito à fl. 49, pela incidência da comissão de permanência, sem o concurso de nenhum outro encargo.

11.4 Do Afastamento da Taxa de Abertura de Contrato.
Nos contratos apresentados constam informações sobre cobrança da taxa de abertura de contrato da seguinte forma:

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830 (fls. 350/357), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 354v° no item “TARIFAS”, entabulado na data de 02.08.2010, vide fl. 356v°;

·Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817, (fls. 359/363), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 359v° no item “TARIFAS”, entabulado na data de 26.07.2010, vide fl. 363;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.190 (fls. 375/386), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 382 no item “TARIFAS”, entabulado na data de 26.11.2009, vide fl. 385;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.035 (fls. 392/403), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 400 no item “TARIFAS”, entabulado na data de 14.08.2009, vide fl. 402;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.213 (fls. 407/410), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 409v° no item “TARIFAS”, entabulado na data de 08.05.2008, vide fl. 410;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.240 (fls. 419/423), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 422v° no item “TARIFAS”, entabulado na data de 16.05.2008, vide fl. 423;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.358 (fls. 427/431), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 430v° no item “TARIFAS”, entabulado na data de 30.06.2008, vide fl. 431;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.167 (fls. 435/441), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 439 no item “TARIFAS”, entabulado na data de 04.11.2009, vide fl. 441;

·Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.804.481 (fls. 446/454), consta cobrança da taxa de abertura de crédito à fl. 453v° no item “TARIFAS”, entabulado na data de 05.09.2008, vide fl. 454.

Sobre o tema em análise, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.572/RS é possível a cobrança das tarifas de abertura de conta e de emissão de carnê, desde que baseadas em contratos celebrados até 30.4.2008. Da análise dos contratos entabulados, denota-se que a relação contratual entabulada entre as partes é posterior a data de 30.4.2008, de modo que, proibida a cobrança daTarifa de Abertura de Conta – TAC, aqui denominada Taxa de Abertura de Crédito.
Desta forma,
AFASTO
a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817 (fls. 359/363); e nos Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830 (fls. 350/357), 322.805.190 (fls. 375/386), n. 322.805.035 (fls. 392/403), n. 322.804.213 (fls. 407/410), n. 322.804.240 (fls. 419/423), n. 322.804.358 (fls. 427/431), n. 322.805.167 (fls. 435/441) e n. 322.804.481 (fls. 446/454),
PROCEDENDO
o pedido nesse ponto.

7.Da Constituição dos Efeitos da Mora.
Considerando o julgamento promovido, verifica-se ilegalidade na cobrança dos juros de normalidade em relação a Cédula de Crédito Comercial n. 322.805.670 (fls. 365/371), estando portando elididos os efeitos da mora em relação a esta. Nesse ponto, ressalto a Orientação n. 2 – Configuração da Mora, dada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530 RS (2008/0119992-4), de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi“ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”Lado outro, tenho como regular a constituição dos efeitos da mora em relação aos demais contratos
revisionados
com a consequente exigibilidade
dos mesmos
, sendo que merece manutenção a medida liminar anteriormente deferida.Por fim, considerando que realizada a análise integral dos pleitos revisionais pela parte Requerente, e logrando êxito parcial a parte Autora, a procedência em parte do feito é medida que se impõe.”

Portanto, restaram determinadas as seguintes alterações:

• Fora determinada a manutenção de cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, sem a ocorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e da correção monetária;

• Foi afastada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (Cláusula Vigésima, pág. 156, do id. n. 50301023).

Ante ao exposto, resta patente que a primeira alegação de mérito dos Réus contestantes deve ser afastada, isso porque confessam que receberam e utilizaram os valores concedidos pelo Autor primitivo, não fosse assim buscariam anular o contrato e não
revisioná-lo
.

O pedido relativo à extirpação da comissão de permanência deve ser improcedido, eis que esta deve permanecer nos moldes delineados na sentença da Ação
Revisional de no 0001458-25.2011.8.11.0086. Da mesma forma o pedido de produção de prova pericial deve ser afastado,à teor do art. 370, Parágrafo único, do Código de Processo Civil,isso porque o cálculo de págs. 161 a 163 do id. n. 50301023indica de maneira clara os valores originários e seus elementos de composição e evolução.

É de se consignar, inclusive, que o cálculo que instrui a petição inicial foi realizado em consonância com o determinado na indigitada Ação Revisional, veja-se:

Portando, devendo serem aplicados os efeitos da coisa julgada da Ação Revisional, a procedência desta ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presenteAção de Cobrança movida por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A,
em desfavor de
Celeiro
Armazens
Gerais LTDA, Salete
Cossetin

Faccio
, Eloisa
Suzabe

Faccio

e

Eloi
Moacir
Faccio
, e em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
os Réus ao pagamento da quantia de R$ 139.540,34 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos),com juros e correção monetária conforme disposto no contrato de páginas147 a 160, do id. n. 50301023, devendo ainda ser respeitada a coisa julgada certificada na Ação Revisional de no0001458-25.2011.8.11.0086, nos seguintes termos:

•A manutenção de cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, sem a ocorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e da correção monetária, conforme já exposto no cálculo que acompanha a inicial;

•O afastamento da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (Cláusula Vigésima, pág. 156, do id. n. 50301023).

Condeno os Réus contestantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante a sucumbência da Autora em relação ao afastamento da Taxa de Abertura de Crédito, a condeno ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da referida taxa, estes devidos aos Réus contestantes.

Custas processuais no percentual de 90% (noventa por cento) a serem pagas solidariamente pelos Réus e 10% (dez por cento) pela Autora.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

[...]”

Em razões recursais (ID. 309582393), a parte apelante sustenta, em síntese que não houve cobrança da TAC na presente ação, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida sucumbência quanto ao ponto
;
que a mera existência da cláusula contratual não se confunde com sua execução, não tendo a autora exigido a cobrança;

que houve violação aos limites objetivos da lide e à coisa julgada formada na ação revisional, caracterizando bis in idem na condenação em honorários;

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 309582398), nas quais os apelados defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que

a cláusula contratual prevendo a TAC constava no contrato juntado e demandou enfrentamento judicial, caracterizando sucumbência parcial;

a condenação em honorários observa o princípio da causalidade e a distribuição proporcional prevista no art. 86 do CPC; inexiste bis in idem, pois a atuação em ação revisional diversa não impede a fixação de novos honorários no presente feito.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID. 310113884).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

APELADO(S):

CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA
–
EPP
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que, na Ação de Cobrança fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex, julgou procedente o pedido, afastando a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito – TAC e condenando a autora ao pagamento de 10% das custas e honorários proporcionais, em virtude da sucumbência parcial.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, embora reconhecida a procedência da cobrança dos encargos contratuais, deveria ser afastada a exigência da TAC,
diante da necessidade de
respeita
r
a coisa julgada certificada na Ação Revisional de no 0001458- 25.2011.8.11.0086
.

Passo ao exame da tese sustentada pela apelante.

A recorrente sustenta que não pleiteou a cobrança da TAC nesta ação de cobrança, tampouco incluiu tal encargo na planilha inicial, justamente porque já havia coisa julgada formada na Ação Revisional no 0001458-25.2011.8.11.0086. Argumenta que, ao contrário do consignado na sentença, o cálculo que instruiu a ação já havia
observado integralmente os parâmetros estabelecidos na revisional, de modo que não se poderia reconhecer sucumbência quanto ao ponto.

Com razão.

Conforme se depreende dos autos, a planilha que embasou a inicial
(ID.
Num. 309582356 - Pág.
161/
165
)
foi elaborada em estrita observância aos parâmetros fixados na ação revisional, o que foi reconhecido expressamente na própria sentença de primeiro grau. Assim, não houve qualquer pretensão de cobrança da TAC nesta demanda.

Neste sentido, cito o referenciado trecho:

“
Ante ao exposto, resta patente que a primeira alegação de mérito dos Réus contestantes deve ser afastada, isso porque confessam que receberam e utilizaram os valores concedidos pelo Autor primitivo, não fosse assim buscariam anular o contrato e não
revisioná-lo
.

O pedido relativo à extirpação da comissão de permanência deve ser improcedido, eis que esta deve permanecer nos moldes delineados na sentença da Ação Revisional de no 0001458-25.2011.8.11.0086. Da mesma forma o pedido de produção de prova pericial deve ser afastado,à teor do art. 370, Parágrafo único, do Código de Processo Civil,isso porque o cálculo de págs. 161 a 163 do id. n. 50301023indica de maneira clara os valores originários e seus elementos de composição e evolução.

É de se consignar, inclusive, que o cálculo que instrui a petição inicial foi realizado em consonância com o determinado na indigitada Ação Revisional, veja-se:

Portando, devendo serem aplicados os efeitos da coisa julgada da Ação Revisional, a procedência desta ação é medida que se impõe.
”

Dessa forma, a decisão que afastou a TAC, como se tivesse sido objeto de pedido na presente ação, acabou por criar sucumbência inexistente, impondo à autora o pagamento de custas e honorários sobre matéria que sequer integrou a lide.

É cediço
que a sucumbência deve ser aferida em relação ao objeto efetivamente litigioso, não podendo ser reconhecida quando a questão não foi submetida à apreciação judicial por iniciativa da parte autora.

Nesse contexto, a condenação da apelante ao pagamento proporcional de custas e honorários, com base em suposta sucumbência relativa à TAC, não encontra respaldo no conjunto fático-processual.

Dispositivo

Posto isso,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
no sentido de afastar a sucumbência recíproca,
recaindo o ônus sucumbencial exclusivamente em face das apeladas
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários,
porquanto a
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025